Tribunal: TJDFT
Processo: 0715824-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO. AJUIZAMENTO EM CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE PROVAS. PRODUÇÃO DE PROVAS IDÊNTICAS EM FEITOS DISTINTOS COM AS MESMAS PARTES. DEVER DE APROVEITAMENTO. ECONOMIA PROCESSUAL. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. DECISÃO SANEADORA SEM AMPARO NA CAUSA DE PEDIR. ERRO NA INICIAL QUE NULIFICA TODO OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Considerando que a prova produzida nos autos da Ação de Antecipação de Provas tem o mesmo objeto dos vícios apontados nesta Ação Indenizatória, em evidente caráter acessório e acautelador, é inconteste que deve nestes autos ser aproveitada e debatida, garantindo-se o Contraditório e Ampla Defesa da parte ré. Isso porque, o artigo 382, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil destaca peremptoriamente que naquele procedimento não se admite defesa ou recurso, de modo que a prova deve ser debatida e valorada no curso da demanda principal.
2. Embora haja manifestação da parte ré acerca da inépcia da peça inicial, é certo que os pedidos podem e devem ser interpretados de acordo com a causa de pedir disposta, de modo que o caderno de encargos acostado ao inicial detalha pormenorizadamente os vícios encontrados no Condomínio, cabendo à parte ré se defender dos vícios efetivamente apontados.
3. É nula a Decisão Saneadora que determina a produção de prova pericial extremamente onerosa na fachada do Condomínio, sem que haja relação com a causa de pedir. Do mesmo modo, o Juízo originário, ao julgar com base no ônus da prova e na não realização de prova pericial que já estava sendo custeada em outro processo, agiu em flagrante error in procedendo, causando a nulidade da Sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.